Tribunal: STF
Processo: ARE 1546910
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. NULIDADE. BUSCA VEICULAR E DOMICILIAR. FUNDADAS SUSPEITAS. INDÍCIOS DA PRÁTICA DELITIVA. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS.



    Nos termos do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, a busca pessoal e veicular não necessita de prévia autorização judicial quando houver fundadas suspeitas de possível delito, o que se verificou, no caso concreto, quando os policiais encontraram o apelante na condução do veículo descrito na denúncia anônima recebida, e realizaram a abordagem, momento em que verificaram que o motorista/apelante apresentava sinais visíveis de embriaguez, o que configura fundadas suspeitas para a busca pessoal e posterior veicular, oportunidade em que encontraram, dentro do veículo, uma arma de fogo de uso permitido, não se podendo falar em nulidade ou ilicitude das provas.



    ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUSÊNCIA DE DOLO. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. A conduta de portar arma de fogo sem autorização legal ou regulamentar é que caracteriza o delito descrito no caput do artigo 14 da Lei 10.826/2003, sendo, assim não há como isentar o insurgente da responsabilização penal, sob alegação de erro de tipo, máxime quando não comprovada a versão do apelante de engano sobre a antijuridicidade do seu comportamento sendo de rigor a manutenção da condenação.



    DOSIMETRIA DAS PENAS IMPOSTAS. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. REDUZIDO O PATAMAR DE AUMENTO DE PENA APLICADO PELA AGRAVANTE. É imperiosa a redução das penas corpóreas impostas, se na segunda fase da dosimetria ocorreu atecnia, apesar da legislação não prever limites máximo e mínimo de aumento pela agravante da reincidência, predomina no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a exasperação deve pautar-se pelo patamar mínimo fixado para as majorantes, qual seja, 1/6 (um sexto), sendo que a aplicação de fração diversa exige fundamentação concreta e idônea.



    DE OFÍCIO. REDUZIDA PENA DE MULTA. Para guardar proporcionalidade com a pena corpórea aplicada, necessário que se reduz a pena de multa para patamar equivalente à pena privativa de liberdade.



    DE OFÍCIO. ALTERADO O REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. Em que pese a reincidência do apelante, promove-se a modificação do modo de cumprimento para o semiaberto, quando a sanção final é inferior a 4 (quatro) anos. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. DE OFÍCIO, REDUZIDA A PENA CORPÓREA E A DE MULTA, MODIFICADO O REGIME DE CUMPRIMENTO PARA O INICIAL SEMIABERTO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DESTA CORTE PROFERIDOS NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. TIPIFICAÇÃO LEGAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (RE 1219235/RS – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/09/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente